Tribunal: TJBA
Processo: 8037621-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037621-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAM LEFUNDES DO AMARAL

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA QUANTO A MATERIAL E PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde visando ao custeio integral de cirurgia buco-maxilo-facial com utilização de prótese customizada indicada por médico assistente.

A operadora autorizou o procedimento cirúrgico e disponibilizou materiais compatíveis com a cobertura contratual, divergindo apenas quanto ao fornecedor dos insumos e à escolha de profissional não credenciado. A sentença reconheceu a inexistência de negativa de cobertura e afastou o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a limitação do custeio do tratamento às condições contratuais, com divergência quanto a materiais e profissional escolhido, configura negativa indevida de cobertura; e (ii) tal conduta enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a observância das cláusulas contratuais e das diretrizes da Lei nº 9.656/98 e da ANS.
5. Restou incontroverso que o procedimento cirúrgico foi autorizado, bem como fornecidos materiais pertinentes, inexistindo negativa de cobertura. A divergência quanto ao fornecedor ou à especificidade do material não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço.
6. A jurisprudência do STJ admite a limitação do tratamento às condições contratuais, desde que assegurada a realização do procedimento e ausente comprovação de inadequação técnica dos materiais autorizados.
7. Inexistente conduta ilícita ou negativa indevida, não se configura violação a direito da personalidade apta a justificar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº 8037621-71.2023.8.05.0001, no qual figura como Apelante MIRIAM LEFUNDES DO AMARAL e como Apelado
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, CONHECER do Recurso de Apelação de MIRIAM LEFUNDES DO AMARAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença, nos termos voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA